Tribunal: TJSP
Processo: 1503015-93.2022.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da lei no 11.343/2006). Recurso interposto pelo Ministério Público. Pretensão de procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia. Acolhimento. Prova produzida bem demonstrou a responsabilidade do acusado pelas drogas apreendidas, uma vez que flagrado em notório local de venda de drogas. Policiais viram o momento que o

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da lei no 11.343/2006). Recurso interposto pelo Ministério Público. Pretensão de procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia. Acolhimento. Prova produzida bem demonstrou a responsabilidade do acusado pelas drogas apreendidas, uma vez que flagrado em notório local de venda de drogas. Policiais viram o momento que o apelado escondeu, em um monte de entulho, um saquinho contendo 32 eppendorfs de cocaína. Exame pericial das impressões digito papilares resultou inconclusivo, não havendo como afastar a responsabilidade do acusado, diante das explicações fornecidas pela expert. Ausência de elementos probatórios concretos que permitam desconsiderar a prova testemunhal produzida na origem. Procedência da ação penal que se impõe.
Dosimetria. Pena-base comporta fixação na fração de 1/5 acima do mínimo legal. Acusado registra duas condenações pretéritas definitivas. 2a fase. Reincidência caracterizada e comprovada. Aumento da pena no percentual de mais 1/6. 3a fase. Ausentes os requisitos do privilégio previsto no parágrafo 4o, do art. 33 da lei 11.343/06. Regime fechado mostra-se adequado e proporcional para início de cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada. (art. 33, parágrafos 2o e 3o, do Código Penal).
Recurso provido.